Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-46.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência da ação e de extinção, sem resolução de mérito, da reconvenção, por perda superveniente do interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos em que foi

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência da ação e de extinção, sem resolução de mérito, da reconvenção, por perda superveniente do interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos em que foi prevista a realização de saque. Previsão contratual de pagamento mínimo da fatura através de desconto em folha de pagamento. Regularidade da contratação comprovada. Vício de consentimento não configurado. Precedentes. Parte autora que utilizou o cartão de crédito por período relevante, além de ter efetuado saque de valor por intermédio do cartão de crédito, cujo pagamento observou os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.